Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-26.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003944-26.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERICK WESLEY MENACHO XIMENES - CPF: 026.805.311-16 (APELANTE), LETICIA RODRIGUES MARTINS - CPF: 062.035.261-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §

13, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO N. 27/2021/CNJ
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §

13, do Código Penal), com aplicação da Lei Maria da Penha. A defes
a pleiteia a absolvição
sob alega
ção
de insuficiência probatória
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do réu encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, considerando a alegação defensiva de ausência de provas seguras quanto à sua culpa.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial de exame de corpo de delito e demais provas colhidas na instrução processual.

2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada p
or outros elementos probatórios, elementos documentais
como laudos periciais
,
afastando a tese de dúvida razoável para absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

3.
O depoimento da vítima permaneceu coerente e harmônico em todas as fases da persecução penal, sendo corroborado pelo lau
do de exame de corpo de delito,
que atestou as lesões cond
izentes com a agressão sofrida.

4.
Ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, quando coerente e respaldada por outros elementos dos autos.
2
. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica prescinde de testemunhas presenciais, bastando a prova pericial e os relatos consistentes da vítima para sua configuração”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, §

13, do Código Penal;
arts
. 5o, III e IV, e 41, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 952.232/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes
, Sexta Turma, j.
em
27/11/2024;
TJDF
-
0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j.
em
10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022
;
TJMT – N.U

1002212-65.2022.8.11.0020,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024
;

TJMT
-
00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
DERICK WESLEY MENACHO XIMENES

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
(MT), que julgou
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante
à pena de
01 (um) ano de reclusão
,

em regime aberto,
pela prática do crime de lesão corporal
(art. 129, §

13,
do Código
Penal) com
as implicações da Lei n
. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) (Id.
263723843
).

A defesa requer a absolvição do apelante
por falta de
prova
segura da sua culpa em relação
à prática do crime de lesão corporal a ele imputado. Além disso, sustenta que o acusado apenas tentou conter a vítima para impedir
que ela saísse da residência
(Id.
263723855
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
,
mantendo-se
incólume
a
r.
sentença condenatória por seus próprios fundamentos
(Id.

263723857
)
.

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do
Procurador de Justiça
R
oberto
A
parecido
T
urin
,
é
pelo desprovimento do recurso

(Id.
267142262
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
R
ecurso de Apelação
Criminal
interposto por
DERICK WESLEY MENACHO XIMENES
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
2
a Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
(MT)

(MT)
.

Pleito de absolvição por ausência de provas
– art. 386, VII, do CPP
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 15 de abril de 2022,

por volta das 21h09min, na residência localizada na Praça Benjamin, Vila América, n.o 04,

Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Derick
Wesley

Menacho
Ximenes, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,

ofendeu a integridade física da vítima Leticia Rodrigues Martins, sua convivente,

causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo

de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 85389932), condutas

perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas

em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, mediante violência

doméstica e familiar.

Consoante apurado, a vítima e denunciado convivem maritalmente por

aproximadamente
4
(quatro) anos e possuem 1 (um) filho em comum.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local

supramencionadas, na residência do casal, denunciado
e vítima iniciaram uma discussão

por motivos de ciúme.

Na sequência, a ofendida passou a vestir-se para sair da casa, todavia, o

denunciado irritou-se e disse-lhe "não vou permitir que você
saia
de casa para dar para

outra pessoa, aqui em casa só eu posso sair, você vai ficar aqui comigo" (ID 85389908).

Ato contínuo, o denunciado quebrou o aparelho celular da vítima (ID. 85389930).

Ressai, ainda, que, ao tentar sair do local, fora a vítima impedida e agredida

pelo denunciado, o qual a empurrou
, desferiu
alguns socos em seu braço e tentou

enforcá-la, além de jogá-la sobre a cama e imobilizá-la, subindo sobre seu corpo,

causando as lesões corporais
de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de

delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 85389932), tendo cessado as

agressões com a chegada da Polícia, que
efetuou a prisão em flagrante. (...).
(Id.
263723769 – p. 118-120
).

Sobreveio
a sentença julgando
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante
à pena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto,
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal)

com as implicações da Lei n.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

A materialidade do crime se encontra comprovada
pel
o Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
263723277
– p. 08
-09
)
;

Boletim de Ocorrência n. 2022.
101166 (Id.
263723278
– p. 10-11)
;

Termo
de Declaraç
ão
n. 2022.8.67373
(Id.

263723280

– p.
14-
15
)
;

Termo de Representação Criminal
n.
2022.16.144603
(Id.
263723281
– p. 16-17
)
;

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório

n.
2022.8.67392
(Id.

263723284

– p.
22-
24
);
Laudo Pericial
do celular
n.
400.2.05.2022.004368-01
(Id.
263723752
– p. 50-
53
);
Laudo Pericial
de Lesão Corporal
da vítima L. R. M.

n.
400.1.02.2022.012330-01
(Id.
263723754

– p. 55
-68
);
Laudo Pericial de Lesão Corporal
do
Derick
Wesley
Menacho
Ximenes
n.
400.1.02.2022.011949-01
(Id.
263723756
– p.
70-
83
);

Relatório de Mídias (Id. 263723841 – p. 250
-251
)
;
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

No que
pertine
à tese de absolvição por insuficiência de provas, esta não merece acolhimento. Ao analisar o
s autos verifica-se que em 15.04.
2022, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, os policiais foram acionados via CIOSP para atender a uma ocorrência de violência doméstica no endereço indicado. Ao comparecerem à residência constataram a veracidade dos fatos, sendo que a vítima relatou manter um relacionamento com o acusado há aproximadamente
04 (
quatro
)
anos, período
em que foi alvo de agressões verbais.

Na data dos fatos, afirmou que o acusado chegou embriaga
do, impediu sua saída do local por uma crise de
ciúmes, deu
início
à
discussão, quebrou seu celular e
, além de agressões mútuas, apertou seu braço, empurrou-a, desferiu socos e a enforcou,
tal como narrado na
declara
ção do fato:

(...).
Promotora:
Não sei se há outros procedimentos relacionados aí
a
senhora e o senhor
Derick
, mas aqui é um processo criminal que diz respeito ao que teria acontecido no dia 15/04/2022, por volta das 9 da noite, numa rede na residência situada na praça Benjamin Vila América, número 4, bairro cavalhada. Acusação é que nesse nessa ocasião o senhor
Derick
teria agredido a senhora fisicamente. Teria desferido socos na senhora, tentado enforcar, e praticado o delito de lesões corporais contra a senhora. Tem uns
2
anos já, não é? É, mas é sobre esses fatos que constam aqui. Senhora Letícia, é isso aconteceu ou não aconteceu, ou aconteceu de forma diferente? O que a senhora se recorda desse dia que a senhora pode relatar para gente?

Vítima:
Então, na verdade, foram os
2
, né? Ele chegou bêbado em casa,
tava
tentando me impedir de sair. Ele passou o dia inteiro na rua. Ele tentou me impedir de sair e começou a me segurar. E aí, como eu ia para igreja, fiquei muito estressada ali, quebrou meu celular também. Não sei se tá aí, quebrou meu celular. E aí eu fiquei muito estressada. Fui para cima dele e aí foram os
2
né?

Promotora:
No caso
a
senhora está dizendo que a senhora que partiu para
agredi-ló
é isso, inicialmente?

Vítima:

Não, ele chegou, me segurou, começou a apertar meu braço, falou que eu não ia sair. Aí ele pegou o celular da minha mão, quebrou o celular e começou a tipo me segurar, apertar meu braço, falar que eu não ia sair, e aí eu fui tentando me soltar e aí foi aconteceu, né?

Promotora:
Tá, mas a partir daí, se eu entendi bem, a senhora disse que ele segurou
a
senhora, é isso?

Vítima:

Isso.

Promotora:
A parte física iniciou com ele segurando
a
senhora, é isso, pelo braço?

Vítima:

Sim. Isso.

Promotora:
Tá. E aí ele quebrou o celular da senhora?

Vítima:

Quebrou o meu celular.

Promotora:
E aí depois, o
que que
aconteceu?

Vítima:

Aí depois eu fiquei estressada, ele continuava me segurando, trancou a porta para mim não sair, né? Ficava me segurando. Eu tentava empurrar, ele vinha e me abraçava e apertava mesmo no meu braço. E aí depois começou os 2 se bater.

Promotora:
Então, essa parte que eu não entendi, a senhora diz que ele segurava
a
senhora. A senhora diz, começou os
2
, que que aconteceu nesse momento?

Vítima:

Ele me segurou, trancou a porta e eu falei que eu não ia ficar em casa pelo fato dele já ter quebrado meu celular, eu empurrei ele para
mim
poder sair. Ele foi empurrou de volta, aí que começou. No caso de boca, eu empurrei para ele sair. Ele me empurrou de volta. Aí a gente começou a brigar.

Promotora:
Brigar de que jeito?

Vítima:

De murro.

Promotora:
A senhora desferiu socos nele também? É isso que o senhor está dizendo?

Vítima:

Também. Também.

Promotora:
Ele chegou a tentar enforcar senhora.

Vítima:

Sim.

Promotora:
É porque aqui dona é
Lectícia
ficou constando a acusação é que ele teria impedido a senhora de sair e aí ele teria desferido socos no braço da senhora, teria tentado enforcar a senhora, né? Apertado seu pescoço, teria jogado a senhora na cama, imobilizada. Senhora subido no corpo da senhora.

Vítima:

Nesse, nessa, nesse fato da cama até foi em flagrante, né? Que é policial e chegaram bem na hora que ele estava em cima de mim.

Promotora:
Então, mas isso que eu estou tentando dizer para a senhora, esse processo aqui é só sobre o que teria acontecido nesse dia que, segundo a acusação, ele teria subido na senhora imobilizada a senhora, subido sobre o corpo da senhora na cama. É nesse dia?

Vítima:

Sim.

Promotora:
Isso que a senhora estava contando antes é desse dia?

Vítima:

Desse dia.

Promotora:
Tá, então é isso que eu estou tentando entender. O que eu quero entender é o seguinte, senhora Leticia. Se na situação, a senhora estava com raiva dele, ou ficou chateada pela situação que ele impediu a senhora sair. E a senhora teve vontade de agredi-lo ou se a senhora agiu para se defender apenas.

Vítima:

Pra me defender.

Promotora:
Ele já tinha sido agressivo com a senhora antes?

Vítima:

Com palavras apenas.

Promotora:

É,
a senhora diz que deu socos nele também.

Vítima:

Sim.

Promotora:
Isso foi antes dele jogar a senhora na cama? Isso que consta aqui. Isso aconteceu? A senhora chegou a ser imobilizado na cama?

Vítima:

Foi depois que ele quebrou o celular, e que eu empurrei ele para mim poder sair, e ele me empurrou de volta, aí tipo, ficou no empurra
empurra
, aí ele começou e eu também fui.

Promotora:
Ele começou com socos, é isso que o senhor está dizendo?

Vítima:

Isso.

Promotora:
E aí a senhora passou a socar ele também é isso que a senhora está dizendo? Tá.

Vítima:

Sim.

Promotora: E aí na sequência que veio o episódio da cama, ou não, aconteceu alguma coisa antes?

Vítima:

Não. São muitas coisas antes, até porque demorou, não
foi
eu que chamei a polícia. Acho que foram os vizinhos. Não sei.

Promotora:
Tá. Então, depois
desse socos
, ele agrediu a senhora de mais algum jeito, ou a senhora agrediu ele?

Vítima:

Ele me virou e ficou tipo, co
mo tivesse me enforcando assim.

Promotora:
Um. Entendi. E após isso?

Vítima:

Não entendi.

Promotora:
Após ele tentar enforcar a senhora?

Vítima:

Foi um momento da cama.

Promotora:
Um.

Vítima:

Ele levantou e tentou ficar me segurando na cama.

Promotora:
Entendi. E aí nesse momento, chegou
a
polícia ou não?

Vítima:

Sim.

Promotora:
A senhora sabe quem chamou a polícia? Não foi a senhora, não é?

Vítima:

Não, não sei quem foi.

Promotora:
Entendi. A senhora estava gritando algo para alguém ouvir? A senhora sabe como alguém chamou, porque a senhora não sabe como?

Vítima:

Então, gritando não, a gente estava falando alto. Acho que dava a entender que era uma briga.

Promotora:
Entendi. Então a senhora ficou com machucados dessa situação?

Vítima:

Eu fiquei com roxo no braço.

Promotora:
Tá bem, senhora Letícia, muito obrigada, viu.

(...).

Defesa:

E ele, i
nicialmente, ele segurava, a senhora é para você não sair de casa, é isso aí? A intenção era essa dele?

Vítima
:
:
Isso.

Defesa:
Certo. E só pra eu entender de forma definitiva a situação. É, primeiramente, foi ele segura na senhora, né? E depois, em que momento partiu para agressão física, né? Qual foi o momento em que isso virou de segurar, para agressão física?

(...).

Defesa:
Inicialmente ele segurava a senhora pra senhora não sair, aí eu queria saber em que momento é, mudou de segurar para agressão, né? Qual foi o momento que isso mudou?

Vítima:

Quando ele pegou meu celular e falou que ia quebrar e ficou ameaçando e
tudo e ele pegou e jogou
na parede, torceu o celular, aí a partir desse momento foi um momento que eu empurrei ele para mim poder sair e ele me empurrou de volta. No caso, a porta estava trancada, ele já tinha trancando a porta. E aí ficou num empurra-empurra. E aí começou a agressão.

Defesa:
Um empurrou o outro, e as agressões um deu murro noutro é isso?

Vítima:

Não entendi.

Defesa:
A senhora empurrou ele, e depois ele empurrou
a
senhora. A senhora falou, né?

Vítima:

Sim. Eu empurrei para
mim
poder sair. E aí ele empurrou de volta e ficou no empurra-empurra. E depois começou o murro.

Defesa:
De ambas as partes e as agressões, os murros foi de ambas as partes. É isso?

Vítima:
Sim. (...).
(relatório de
Mídias -Id
. 263723841 – p. 250-251).

Nos autos, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 263723754 – p. 55-68) constatou a presença de lesões que corroboram as agressões sofridas pela vítima, sendo compatíveis com suas declarações prestadas em Juízo:

(...).

Lesão 01)
– Equimose na face interna do Lábio inferior.

Lesão 02)
–

Equimose localizada nas faces anterior e externa
do terço inferior do antebraço
esquerdo.

Lesão 03)
– Equimose localizada na face posterior do terço inferior do

antebraço direito, sem outras lesões recentes, como demonstrado no Mapa

Topográfico anexo a este laudo
.

Acompanha este laudo o registo fotográfico de rosto e corpo inteiro,

seguindo orientação judicial.
(...).

A vítima, ao
ser ouvida em juízo
, além de ratificar suas declarações
colhidas em sede policial
, relatou:

(...).
Que mantém um

relacionamento amoroso e convive com DERICK WESLEY MENACHO XIMENENS faz quatro

anos; Que possuem uma filha de anos de idade; Que hoje seu convivente DERICK saiu de casa

por volta das
14:00
horas e retornou por volta das 19:000 horas; Que DERICK recebeu uma

ligação de uma mulher, por este motivo a declarante ficou irritada, saiu de casa e foi se sentar no

praça, em frente a sua casa; Que pediu para DERICK não se aproximar porque estava irritada e

não queria conversar naquela momento; Que ficou chateada porque em outra ocasião o DERICK

já lhe traiu com outra mulher, mas a declarante o havia perdoado; Que DERICK foi até a praça

falar com a declarante, ocasião em que a declarante adentrou sua casa e foi trocar de roupa para

sair, no entanto DERICK ficou irritado e disse: "NÃO VOU PERMITIR QUE VOCÊ SAIA DE CASA

PARA DAR PARA OUTRA PESSOA. AQUI EM CASA SÓ EU POSSO SAIR, VOCÊ VAI FICAR

AQUI COMIGO"; Que em seguida, ele pegou o celular da declarante que estava em cima da

cama e arremessou contra a parede quebrando o aparelho, ainda não contente ele pegou o

celular com as mãos e terminou de quebrar; Que a declarante tentou sair do quarto, mas foi

impedida pelo DERICK, o qual lhe empurrou, lhe desferiu alguns socos no braço e tentou lhe

enforcar; Que a declarante segurou o braço do DERICK para se defender acreditando que ele

tenha algumas marcas desta tentativa de defesa; Que ao final DERICK jogou a declarante na

cama e subiu em cima do seu corpo impedindo sua movimentação, momento em que a Polícia

Militar chegou no local e efetuou a prisão; Que a declarante deixou o aparelho celular em sua

casa, mas se compromete em apresentar o telefone amanhã de manhã para realizar a perícia de

dano; Que representa criminalmente pelo dano;

(Id.
263723280 – p. 14-15
).

Em juízo o apelante
DERICK WESLEY MENACHO XIMENES
relatou que:

(...).
Juiz:
A denúncia é de que o
sr.

Derick
é de que no dia 15/04/2022, por volta das 9 da noite, na residência na praça Benjamin Vila América, bairro Cavalhada.
É,
o senhor teria a ofendido a integridade física de Letícia, né? Que era sua convivente causando lesões corporais. É que os senhores convivem...
conviviam
, né?
Aproximamente

4
anos, tinha um filho em comum, e que teriam iniciado uma discussão por motivos de ciúme.
Que ela passou a se vestir para sair de casa, e o senhor se irritou e disse
: “não vou permitir que você saia de casa pra dar pra outra pessoa
aqui em casa, só eu posso sair, você vai ficar aqui comigo”. E quebrou o celular dela. E ao sair do local, ela foi impedida, agredida. Que o senhor teria empurrado, desferido alguns socos no braço, tentado enforcá-la, jogou a sobre uma cama, imobilizada, subiu sobre o corpo, causando as lesões corporais de natureza leve, conforme exame de corpo delito. Que as agressões foram cessadas com a chegada da polícia, que prendeu em flagrante, né. Sobre esses fatos, senhor
Derick
, são verdadeiros, ou não? O que o senhor afirma?

Derick
:
É eu, alguma. Alguns fatos são. Não, não, eu lembro.

Juiz:
O que
aconteceu nesse dia lá? Como é que é? O que aconteceu?

Derick
:
Nesse período, a gente vinha num período de separações e ciúmes. Eu
fui na
casa do meu amigo de acampamento no período das 3 até umas 5 horas da tarde, e lá realmente consumi bebida, foi em torno desse período. Aí no que eu voltei e ela sabia que eu estava lá. Aí no que eu voltei para casa, é uma vila lá. Aí tinha uma, na porta da vila, uma caminhonete. E nisso eu falei, eu cheguei, eu falei assim, você vai sair? Ela falou, eu vou. Aí eu falei, mas você não vai sair com, ela tinha falado que é com um rapaz que era irmão de acampar, que é irmão do pessoal da de canto, de música, da igreja que ela ia. E só que eu vi que era outro homem. Aí eu peguei e falei assim, mas quem é esse rapaz que tá aí? Aí ele começou a ligar, e nisso eu peguei o celular dela, e veio e segurou o celular. Aí ficou nós
2
, naquele cabo de aço, segurando o celular até aquele meio que dobrou. Aí eu soltei o celular e
falei,
você vai me explicar quem que está aí na frente? Porque não é esse rapaz que você falou que você sai? Aí eu segurei a porta, e com uma mão segurei a porta, e a outra ela ficava tentando me tirar. Aí a gente tentava tirar um ao outro. Até quando eu usei as
2
mãos para segurar a porta, ela pendurou no meu pescoço e me derrubou no chão, e ela meio que me mobilizou. Aí eu consegui levantar, o que eu consegui levantar, praticamente a polícia já bateu na janela. Porque antes disso a gente vinha discutindo, falando alto um com o outro, mas em momento algum eu desferir soco direto nela, nem no braço dela.

Juiz:
Entendi. E o
sr.
chegou a falar essa questão para impedir nela de sair para poder, que ela tinha que ficar em casa?

Derick
:
Não, não. Ficar em casa e dirigir, estudar, trabalhar, porque eu nunca tive problema com uso de roupas em nenhum relacionamento meu. Eu só falei que aquele rapaz que ela ia sair não era o que ela tinha falado.

Juiz:
E quebrou o celular dela?

Derick
:
Foi na hora do cabo, que eu e ela
ficava
puxando o celular. No que eu peguei pra ver, eu falei, quem que é esse número? Ela tomou. Aí eu segurei, e ficou puxando.

Juiz:
Entendi. Não tenho mais perguntas. (...).
(r
elatório de
Mídias
-
Id
. 263723841 – p. 250-251)
.

E
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada
à
s demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL
- CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE -
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL
- RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas
.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
. (
N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)”
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊ
NCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3.
Recurso conhecido e desprovido”
. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Nos autos, a palavra da vítima encontra respaldo nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, nos registros lavrados pela autoridade policial
, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 263723754 – p. 55-68)
, que
comprovam as lesões por ela sofridas.

Dessa forma, com base nas declarações da vítima, corroboradas pelo laudo pericial constante nos autos, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante é incompatível com o conjunto probatório. As lesões
constatadas na vítima não se coadunam com a alegação de que ele teria apenas tentado segurá-la, evidenciando que o apelante agiu de maneira desproporcional ao agredi-la. Ademais, as provas reunidas nos autos são suficientes para fundamentar um édito condenatório em seu desfavor.

Além disso, não há provas ou
indícios que deslegitimem a narrativa da ofendida, cuja versão se mantém coerente e é amplamente corroborada pelos registros lavrados pela autoridade policial, pel
os laudos periciais do celular e exame de corpo de
delito
que
confirmam a
ocorrência
das agressões praticadas pelo acusado.

R
essalto
que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

Com essas considerações
,
em consonâ
ncia com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

Derick
W
esley
M
enacho

X
imenes
,

manten
d
o
a
condena
ção pela prática do
s

delitos previstos no art. 129, §
13,
do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025